Tribunal: TCU
Processo: 024.072/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2327/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Senado Federal, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de deferir o pedido formulado pelo Sr. Thomaz Henrique Gomma de Azevedo, Coordenador-Geral de Contencioso do Senado Federal, de obtenção de cópia da documentação acostada, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93, ambos da Resolução/TCU 259/2014, alterada pela Resolução/TCU 316/2020, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.072/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: AC Segurança Eireli. (09.459.901/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal - SF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF) e outros, representando G I Empresa de Segurança Ltda.; Dalmo Rogério Souza de Albuquerque (10.010/OAB-DF), representando AC Segurança Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.